Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701215-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARLEY DE JESUS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e aplicação dos efeitos suspensivos ao feito, interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0708329-65.2022.8.07.0018, do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a posse imediata do autor no cargo de TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR (cargo 37). De acordo com a decisão, o agravante teve conhecimento do requisito para posse no cargo desde o momento da publicação do edital e não se insurgiu dentro do prazo fixado. Também consta a necessidade de regular trâmite processual, uma vez que a pretensão autoral pode estar fulminada pela prescrição. Em razões recursais, o agravante sustenta que o Magistrado esgotou a matéria trazida no bojo da ação, ao consignar que o autor deveria ter impugnado o texto do edital, quando, na verdade, foi inserida uma alteração na regra do concurso sem que fosse devidamente apontada tal retificação. Após ser intimado para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, o agravante juntou o comprovante de pagamento, conforme ID 37317001. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. DECIDO. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso; para tanto, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional pleito de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo pretendido, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento não se verifica o requisito necessário à sua concessão do “fumus boni iuris”. O Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016 (ID 37191250), retificado pelo Edital no 26 – SEE/DF, de 8 de novembro de 2016 (ID 37191251), estabeleceu como requisito para o cargo 37, de TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR (ID 37191251 - Pág. 2 e 3): “REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou de curso técnico de ensino médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, ambos acrescidos do Curso Técnico em Secretariado Escolar.” Insta consignar que cabe à Administração Pública, por meio do juízo de conveniência e oportunidade, determinar os requisitos para o preenchimento de determinado cargo público. No que tange à modificação do edital de abertura de concurso público, trago o entendimento da Doutrina: "A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público." (Hely Lopes Meirelles - em seu Curso de Direito Administrativo Brasileiro - página 405). Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio tribunal: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELEÇÃO PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO NO PERÍODO DE INSCRIÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indefere liminar em mandado de segurança. 2. O art. 7o, III, da Lei 12.016/09, prevê que, no rito do mandamus, é possível a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. 3. Não se vislumbra relevância na fundamentação da parte que reputa ilegal o ato do administrador público que, por sua vez, embasado na discricionariedade de que dispõe, e em obediência aos princípios da motivação e da publicidade, antecipa, em um dia, a data final para inscrição na seleção que apóia a participação de candidatos em eventos científicos e tecnológicos, no país e no exterior. 3.1. "Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas." (art. 21, § 4o, da Lei no 8.666/93). 3.2. Jurisprudência: "Não cabe ao Poder Judiciário analisar os critérios de seleção adotados em licitação na modalidade concurso, tendo em vista que a Administração Pública possui discricionariedade para defini-los, de acordo com sua conveniência e oportunidade. Permitir essa análise pelo Judiciário seria controlar o mérito administrativo nos casos não autorizados, violando o princípio da separação dos poderes." (Acórdão n.752833, 20130020092552MSG, Relator George Lopes Leite, Conselho Especial, DJE 31/01/2014, p. 50) 4. Agravo improvido. (Acórdão 789936, 5a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, Publicado no DJE:21/5/2014. Pág. 140). Consta da decisão agravada que o autor teve conhecimento do requisito para posse no cargo desde o momento da publicação do edital e não se insurgiu quanto à disposição ali contida (ID 37191250 - Pág. 1): “1.5 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 1.5.1 Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, por meio do endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df, em link específico, das 9 horas do dia 17 de outubro de 2016 às 18 horas do dia 21 de outubro de 2016.” Assim, em que pesem as alegações do agravante – sobretudo em relação à justa expectativa de tomar posse em cargo público para o qual foi aprovado por meio de concurso – não restou evidenciado que a retificação do edital não tenha sido amplamente divulgada, com a devida publicação em Diário Oficial. Aliás, presume-se que, havendo alteração do edital de concurso público, a Administração tenha observado o princípio da publicidade impresso no artigo 37, caput, da CRFB/1988. Desse modo, deverá o agravante aguardar a instrução processual, oportunizando o contraditório. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição do efeito suspensivo, para manter a r. decisão recorrida. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora